Tribunal: TJSP
Processo: 2292803-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE DESPEJO E DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO JULGADAS CONJUNTAMENTE – cumprimento definitivo DE SENTENÇA – Decisão agravada que rejeitou o pedido de parcelamento do débito deduzido pelos executados, nos termos do art. 916, §7o, do CPC, bem como concedeu prazo adicional de 15 dias para o depósito do valor remanescente do débito, sob pena de incidência de multa de 10% e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE DESPEJO E DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO JULGADAS CONJUNTAMENTE – cumprimento definitivo DE SENTENÇA – Decisão agravada que rejeitou o pedido de parcelamento do débito deduzido pelos executados, nos termos do art. 916, §7o, do CPC, bem como concedeu prazo adicional de 15 dias para o depósito do valor remanescente do débito, sob pena de incidência de multa de 10% e honorários advocatícios, nos termos do art. 523, §1o, do CPC – Insurgência dos exequentes – Cabimento – Adimplemento parcial da dívida, ante o depósito de 30% pela parte executada, ainda que dentro do prazo legal, que não afasta a incidência da multa de 10% e honorários fixados em igual percentual sobre o débito restante – Inteligência do art. 523, §2o, do CPC – Decisão parcialmente reformada – AGRAVO PROVIDO.